Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006603-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES E SILVA - CPF: 109.068.191-72 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (RECORRIDO), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria das Neves e Silva

Recorridas
:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENTREGA DE EXAME MÉDICO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter recebido, após atendimento médico, exame de imagem identificado com o nome de terceiro, o que teria lhe causado angústia e insegurança diante da possibilidade de erro diagnóstico. As recorridas defenderam que o laudo correto foi encaminhado internamente ao corpo clínico, que o atendimento foi adequado, e que não houve comprovação de dano ou erro de conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrega de exame médico identificado com o nome de terceiro configura falha na prestação de serviço com potencial para gerar dano moral indenizável; (ii) verificar se houve comprovação de nexo causal entre o erro apontado e eventual prejuízo à saúde ou à esfera moral da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrega de exame médico identificado com o nome de terceiro configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, mas não gera, por si só, o dever de indenizar sem demonstração de dano efetivo e nexo causal.

4.

A autora não apresentou elemento probatório que comprove que o atendimento médico foi prejudicado, que houve erro diagnóstico ou agravamento do quadro clínico em decorrência do exame equivocado.

5.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo, permanece o dever da parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme artigo 373, I, do CPC.

6.

A jurisprudência prevalente nas Turmas Recursais reconhece que meros aborrecimentos ou falhas que não resultam em efetivo comprometimento à saúde do paciente não ensejam reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrega de exame médico em nome de terceiro configura falha na prestação de serviço, mas não enseja reparação por dano moral quando ausente demonstração de prejuízo efetivo à saúde ou aos direitos da personalidade.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos que fundamentam o pedido indenizatório.

3.

A mera aflição subjetiva ou insegurança não comprovada de forma objetiva não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 5o, X; CDC, artigo 6o, VIII, e 14; CPC, artigo 373, I; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI n.o 1044670-28.2020.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 06/12/2022; TJBA, RI n.o 0036467-53.2019.8.05.0080, Rel. Cláudia Valéria Panetta, julgado em 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria das Neves e Silva

Recorridas
:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria das Neves e Silva.

Ação:

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença (Id. 283806086):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283806088): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 283806100)
: defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1006603-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria das Neves e Silva

Recorridas
:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da entrega de exame em nome de terceiro.

Consta da narrativa inicial que, em 19/11/2023, a autora começou a sentir dores persistentes no estômago, razão pela qual buscou atendimento médico junto ao Complexo Hospitalar de Cuiabá, ocasião em que passou por consulta médica, exames laboratoriais e de imagem (tomografia).

Após a liberação dos resultados, foi inicialmente diagnosticada pelo médico plantonista com suspeita de embolia pulmonar, tendo sido informada que seria necessário aguardar o resultado do laudo para confirmação. As imagens analisadas referem-se ao exame do outro paciente.

Posteriormente, o médico retornou com o laudo realizado do exame na autora e esclareceu que não se tratava de embolia pulmonar, mas de pneumonia, sendo necessário o internamento da paciente para tratamento. Afirma que permaneceu internada por três dias em tratamento para a pneumonia e infecção urinária, contudo, sem apresentar melhora de seus sintomas.

Diante da persistência do quadro clínico, procurou outra profissional para obter uma segunda avaliação. Na ocasião, ao analisar os exames, a médica constatou que a imagem da tomografia estava em nome de outro paciente.

A autora afirma que tal equívoco lhe causou angústia e desgaste emocional, diante do receio de ter recebido diagnóstico incorreto em razão do exame entregue constar o nome de terceiro.

Como meio probatório, apresentou prontuário médico (Id. 283806392), imagem da tomografia (Id. 283806387), na qual se verifica constar o nome de Benvindo Rufino da Silva, bem como nota fiscal da consulta médica (Id. 283806391).

A empresa recorrida, Imagens Medicina Diagnóstica S.A., sustenta que a paciente, ao retirar o envelope com seu exame, deveria ter conferido os dados constantes do documento. Alega que, apesar do equívoco, a equipe médica responsável recebeu, por meio do sistema interno do hospital, as imagens e laudos corretos, devidamente identificados com o nome da autora. Por essa razão, defende não ter havido erro de diagnóstico ou falha na prestação de serviço que configure o dever de indenizar.

O Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda., por sua vez, argumenta que, conforme prontuário médico, a paciente recebeu tratamento adequado com base nos sintomas apresentados, tais como dor abdominal e dificuldade respiratória. Sustenta inexistir erro de conduta médica ou qualquer ato ou omissão que configure nexo causal entre a atuação do hospital e o suposto dano à saúde da autora. Destaca, ainda, que não foi o hospital que entregou o exame à paciente, inexistindo, inclusive, indicação de como ela teve acesso ao exame de outro paciente. Requer, assim, a improcedência da demanda.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que é incontroversa a entrega da imagem de tomografia em nome de terceiro. Contudo, não se comprovou o nexo causal entre os serviços prestados pelas recorridas e eventual agravamento do quadro clínico da autora.

Embora afirme não ter apresentado melhora e que buscou atendimento com outra profissional, não houve apresentação de laudo técnico que comprove prejuízo à sua saúde ou tratamento inadequado decorrente da falha apontada.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTREGA DE EXAME PERTENCENTE A TERCEIRO. EQUÍVOCO PERCEBIDO APÓS REALIZAR CONSULTA MÉDICA. DILIGENCIADA A ENTREGA DO EXAME CORRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO ABORRCIMENTO SEM REPERCUSSÕES DANOSAS À SAÚDE OU MORAL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Avançando sobre o mérito recursal, nos termos da prova colhida nos autos, verifica-se que a sentença objurgada não merece quaisquer reparos, de maneiro que adiro, na íntegra, aos argumentos esposados pelo Juízo a quo.
Com efeito, o contexto fático-probatório conduz a conclusão de houve falha na prestação do serviço, haja vista a clínica acionada ter entregue ao consumidor exame de imagem pertencente a terceiro, sem que o consumidor fizesse a conferência de seu nome quando do recebimento do documento, denotando culpa concorrente. Outrossim, deve-se considerar que fora disponibilizado o exame correto sem custo para o consumidor, que não conseguiu comprovar tenha sofrido prejuízo de ordem material ou moral, como também, não reside nos autos qualquer demonstração de abalo à saúde do Recorrente, não sendo a hipótese de erro de diagnóstico ou tratamento/procedimento inadequado em decorrência do ocorrido. (...)
(TJ-BA - RI: 00364675320198050080 FEIRA DE SANTANA, Relator.: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/03/2023)”

“RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS - RELAÇÃO DE CONSUMO – EXAME DE ENDOSCOPIA -
ENTREGA DE RESULTADO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A TROCA DE EXAMES CAUSOU ALGUM RISCO À SAÚDE DO AUTOR OU QUE TENHA RECEBIDO TRATAMENTO DIVERSO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. (N.U 1044670-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025